Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos diante de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de cumprimento de sentença. 1.1. Nestes embargos, o recorrente informa que, antes do julgamento da apelação, se manifestou com o intuito de proferir sustentação oral, contudo o julgamento teve seguimento. Requer, a nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
3. Em 12/8/2021, a embargante pediu a retirada do feito de pauta da 27a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, que já estava sendo realizada no período de 10/8/2022 a 18/8/2022.
3.1. O art. 109 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, prevê que “Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”.
3.3. O art. 12, § 3o, da referida Portaria complementa que “Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado”.
3.4. No caso, muito embora tenha sido solicitada a retirada do processo de pauta de julgamento virtual para sustentação oral, o referido requerimento foi intempestivo, já que formulado no curso da sessão virtual de julgamento.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.